Tribunal: TJMT
Processo: 0016650-52.2015.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016650-52.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 442.132.631-34 (APELADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 61.037.537/0001-10 (APELANTE), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO COELHO - CPF: 411.512.578-00 (ADVOGADO), HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 61.037.537/0001-10 (APELADO), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI - CPF: 297.685.098-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 801, §1º, do C. Civil, o estipulante assume perante a seguradora a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, contudo, não representa o segurador perante os segurados.

Na condição de mera mandatária, a estipulante não possui o dever de cumprir com a indenização securitária contratada com a seguradora, tendo em vista que atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por Generali Brasil Seguros S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação ordinária indenizatória para pagamento de sinistro movida por Francisco Antônio da Silva Filho, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando que a seguradora promova a cobertura do Seguro de Vida Premiada Master, consistente no pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) do capital segurado, atualizado pelo INPC, na data do sinistro, acrescido de juros legais após a citação.

Inconformada, a apelante sustenta que qualquer falha na prestação de informações acerca da apólice de seguro e suas coberturas, são de responsabilidade única e exclusiva da estipulante. Assim, requer a reforma da r. sentença, sob o argumento de que deveria ter sido condenada também a empresa estipulante, no mínimo, em solidariedade com a seguradora. Eventualmente, em sendo mantida a condenação, pugna pela reforma do
decisium
, pois considerou o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sem atentar para a tabela de graduação da SUSEP em casos de indenização para IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente).

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 113278855 e 113278861), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Francisco Antônio da Silva Filho ajuizou ação ordinária indenizatória para pagamento de sinistro contra a Generali Brasil Seguros S.A. e HTB Engenharia e Construção S.A., aduzindo ter sido admitido pela empresa Hochtief do Brasil S.A (HTB Engenharia e Construção S.A.) em 08.03.2007 para função de auxiliar de serviços gerais, mas que em 26.10.2007 teria fraturado a perna, ocasionando o seu afastamento do serviço pelo INSS.

Assevera na data de sua contratação a empresa lhe ofertou um seguro de vida, com desconto em folha de pagamento, sustentando que deveria receber o valor do sinistro, pois estaria há mais de 5 anos afastado e recebendo o auxílio doença previdenciário, sem que o INSS lhe concedesse aposentadoria por invalidez em caráter definitivo.

Requereu a condenação das empresas solidariamente ao pagamento de indenização, por sua incapacidade funcional, além das verbas de sucumbência.

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa estipulante e condenando tão somente a Generali Brasil Seguros S.A., para que promova a cobertura do Seguro de Vida Premiada Master, consistente no pagamento de 75% (setenta e cinco) por cento do capital segurado, atualizado pelo INPC, na data do sinistro, acrescido de juros legais após a citação. (id. 113286997 – pág. 156).

Inconformada, a apelante requer a reforma da r. sentença, pois deveria ter sido condenada a empresa estipulante, no mínimo, em solidariedade com a seguradora. Alega que no caso de seguro de vida em grupo o dever de informação das condições do contrato é do estipulante e não da seguradora. Sustenta que qualquer falha na prestação de informações acerca da apólice de seguro e suas coberturas, são de responsabilidade única e exclusiva da estipulante.

Eventualmente, em sendo mantida a condenação, pugna pela reforma do
decisium
, pois considerou o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sem atentar para a tabela de graduação da SUSEP em casos de indenização para IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente).

Pois bem. É cediço que nos seguros de vida em grupo existe a figura do estipulante, que é a pessoa natural ou jurídica que estipula o seguro de pessoas,
em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. Assim, conforme inteligência do art. 801, §1º,
do C. Civil,
o estipulante assume perante a seguradora a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, como, por exemplo, o pagamento do prêmio recolhido dos segurados, contudo, não representa o segurador perante os segurados.

Nesse passo, na condição de mera mandatária, a estipulante não possui o dever de cumprir com a indenização securitária contratada com a seguradora, tendo em vista que atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação.

É de bom alvitre destacar que a jurisprudência admite, em casos excepcionais, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, como nas hipóteses de mau cumprimento das suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento, sob o fundamento da teoria da aparência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ.

1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos.

2.

Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro
.

3.
É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.
(...).”
(REsp 1673368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017 – negritei)

In casu
, não restou evidenciada nenhuma situação excepcional, mormente em razão de a apelante não demonstrar qualquer falha no
dever de informação e representação da estipulante e, além disso, basta uma simples análise da inicial para se verificar que a pretensão do autor se limita ao recebimento da indenização securitária, de modo que somente a seguradora está sujeita à obrigação de honrar o contrato de seguro celebrado.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar que o estipulante age apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação em que se pretende obter o pagamento de indenização securitária,
verbis
:

“
Inicialmente, necessária, pois, a análise da preliminar atinente a ilegitimidade da empresa Generali Brasil Seguros S/A e da empresa Hochtief do Brasil S/A.

Com efeito, em que pesa a seguradora apresente extrato unilateral (fls. 31 e 96) mencionando o cancelamento do seguro coletivo em favor do autor é certo que o documentos de fls. 65 e seguintes são aptos a demonstrar que o seguro coletivo permanecia vigente para grupo 3094, integrado pelo autor em 2014, período posterior ao sinistro objeto deste litigio, destacando-se aditivo de renovação de fls. 75 e aditivo de fls. 70, assim, é certo que cabia ao requerido a apresentação de comunicação expressa do estipulante quanto a exclusão do segurado integrante do plano coletivo.

Destaque-se, neste ponto, que a folha de pagamento do autor demonstrando a retenção do estipulante da

Contraprestação devida a segurada e a apresentação de comprovantes de pagamento realizado pelo estipulante (fls. 235/245) à seguradora, mostram de forma inequívoca a vigência do plano coletivo integrado pelo autor e o cumprimento das obrigações do estipulante a época do seguro, o que se por um lado confirma a legitimidade passiva da seguradora, por outro, afasta a legitimidade da estipulante, devendo o feito prosseguir apenas em relação a estipulante.
”
(Id. 113286997- negritei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO INCIDÊNCIA.

(...).

3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes.

4
. Em seguros de vida em grupo, a estipulante é mera mandatária do segurado e, sendo assim, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária
(art. 20, § 2º, do Decreto-lei 73/66). Precedentes. (...)”
(REsp 1741679/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 02.08.2018 - negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DESCISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 801, §1º, do C. Civil, o estipulante assume perante a seguradora a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, contudo, não representa o segurador perante os segurados.

Na condição de mera mandatária, a estipulante não possui o dever de cumprir com a indenização securitária contratada com a seguradora, tendo em vista que atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação
.

A jurisprudência admite, em casos excepcionais, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, como nas hipóteses de mau cumprimento das suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento, sob o fundamento da teoria da aparência, o que não se verificou na espécie.”
(RAC n. 1009806-30.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei).

Superada essa questão, em análise detida do
caderno processual, verifico que o autor/apelado ajuizou a presente demanda visando o recebimento da indenização securitária para casos de invalidez total ou parcial por acidente, contudo,
houve a realização de perícia judicial (id. 113286997 - Pág. 71), que concluiu:

“13-A redução funcional, se houver, é de caráter permanente ou pode mediante o passar do tempo e/ ou com tratamento e acompanhamento especializado (fisioterapia, cirurgia, ou outros) apresentar algum grau de recuperação funcional?

PERMANENTE
.

14-Caso não haja mais NENHUM recurso terapêutico, ou seja, as sequelas observadas são definitivas, descrever a redução funcional, se existente, especificando-a EXATAMENTE.

PERDA DA MOBILIDADE DO TORNOZELO EM 100% E PERDA DE MOBILIDADE DO JOELHO EM 75% TODOS A DIREITA;

15-Atribuir a cada sequela o grau de redução funcional: grau residual (=10% de redução funcional), mínima (=25%), média (-50%), severa (-75%) ou total (=100% de redução funcional =anquilose).

LIMITAÇÃO, REDUÇÃO FUNCIONAL DO TORNOZELO SEVERO 100%, LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO JOELHO MÉDIO 75%
”.

Desse modo,

resta incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física do segurado e adequado ao enquadramento em tabela estabelecida nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005).

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.”
(RAC n. 0037607-19.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.04.2020 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE - EQUIPARAÇÃO - TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL - UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP
. (...)”
(RAC n. 0015749-63.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.09.2018 - negritei)

Visto isso, no tocante à quantificação da lesão sofrida, verifica-se que para a invalidez parcial permanente de membros inferiores decorrente de acidente (tornozelo e joelho), a sua previsão é de 20% (vinte por cento) do capital segurado individual, levando-se em conta a proporcionalidade, conforme consta n
as cláusulas gerais do seguro contratado juntada aos autos (id.
113286995 - Pág. 65
), que
assim dispõe,
verbis
:

“6; Invalidez Permanente por Acidente – IPA:

No caso de Invalidez Per
manente, verificada dentro de 1 (um) ano, a contar da data do acidente, desde que esteja terminado o tratamento e seja definitivo o caráter da invalidez, a Seguradora pagará o capital segurado de acordo com a seguinte tabela:

Tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente por acidente:

Invalidez Permanente Parcial – Membros Inferiores

Discriminação

% sobre o limite máximo de garantia da apólice

Anquilose total de um dos joelhos

20

Anquilose total de um dos tornozelos

20

A vista disso, de acordo com o laudo pericial, em face da deformidade e debilidade permanente sofrida pelo apelado (
100% de incapacidade de um dos tornozelos e 75% de incapacidade de um dos joelhos
), se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 3.253,25 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), levando em consideração o valor máximo da indenização individual na época do acidente (R$9.295,00 – nove
mil duzentos e noventa e cinco reais – id. 113286996 - Pág. 48)
e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial, veja:

Anquilose de um dos tornozelos: (9.295,00 x 100% x 20%): R$1.859,00 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais).

Anquilose de um dos joelhos: (9.295,00 x 75% x 20%): R$1.394,25 (mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, a sentença merece parcial reparo, a fim de que o cálculo da indenização passe a ser
o percentual apurado pelo
expert
(100% de incapacidade de um dos tornozelos e 75% de incapacidade de um dos joelhos), sobre o percentual da tabela (20%), sobre o teto indenizatório apontado (R$ 9.295,00), apurando-se o montante de R$3.253,25 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), mantendo no mais a sentença objurgada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022